Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. INCIDÊNCIA E RECOLHIMENTO ANTERIOR E INTEGRAL. USUFRUTO. EXTINÇÃO. NOVO LANÇAMENTO. BITRIBUTAÇÃO. EXAÇÃO INDEVIDA. Nos termos do artigo 155, I, da Constituição Federal, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal cujo fato gerador é a transmissão causa mortis e a doação de quaisquer bens ou direitos. Considerando que, na data das doações dos imóveis e da constituição de usufruto, os impostos incidentes sobre a transação foram devida e integralmente recolhidos, o lançamento de novo tributo na data da extinção do usufruto, após o falecimento dos doadores/usufrutuários, configura bis in idem, pois revela bitributação, além de incidir sobre evento que não caracteriza fato gerador do ITCMD.